Tribunal: TJSP
Processo: 2012486-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que afastou o critério da Lei no 11.960/2009, em relação à correção monetária. Necessidade de adequação do julgado. Aplicação da Lei n. 11.960/2009 também quanto a correção monetária. Medida que foi determinada expressamente por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça "na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.633.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/08/2020). Julgado modificado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012486-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que afastou o critério da Lei no 11.960/2009, em relação à correção monetária. Necessidade de adequação do julgado. Aplicação da Lei n. 11.960/2009 também quanto a correção monetária. Medida que foi determinada expressamente por meio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que afastou o critério da Lei no 11.960/2009, em relação à correção monetária. Necessidade de adequação do julgado. Aplicação da Lei n. 11.960/2009 também quanto a correção monetária. Medida que foi determinada expressamente por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça "na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.633.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/08/2020). Julgado modificado.